Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-78.2021.8.11.0053
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000131-78.2021.8.11.0053
APELANTE: ROBERTO RIBEIRO NOVAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – ALEGADO ERRO DE TIPO PELA AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição.
Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal a prova compete a quem alega o fato, por isso se o réu afirma que alguém o contratou para levar o carro para outro Estado, deveria provar quem seria esta suposta pessoa, garantindo, assim, a possibilidade de identificação do agente delitivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000131-78.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), ROBERTO RIBEIRO NOVAES - CPF: 096.282.698-79 (APELANTE), JOAO FERNANDO DOMINGUES - CPF: 290.485.178-00 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (ASSISTENTE), DIANDRO RAMOS LACERDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE –
ALEGADO ERRO DE TIPO PELA AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO ACOLHIMENTO –
CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal a prova compete a quem alega o fato, por isso se o réu afirma que alguém o contratou para levar o carro para outro Estado, deveria provar quem seria esta suposta pessoa, garantindo, assim, a possibilidade de identificação do agente delitivo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
ROBERTO RIBEIRO NOVAES
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, nos autos da ação penal no 1000131-78.2021.8.11.0053, a qual o condenou à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprido no regime inicial aberto e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime capitulado no artigo 33, § 4o c./c. art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.

A defesa requer
a absolvição
do delito de tráfico, sob a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 101212979).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva é pelo
desprovimento do recurso
(id. 109580995).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pugna o apelante
ROBERTO RIBEIRO NOVAES
por sua absolvição do delito de tráfico, aventando a
tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo, sob o argumento de que
ele não tinha ciência da existência da droga no veículo.

Contudo, razão não lhe assiste. Senão vejamos.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante no 2020.0125527-SR/PF/MT (id. 90767643), pelo Termo de Apreensão no 1827135/2020 (id. 90767643- pg. 12), Relatório da Polícia Federal no 302987/2021 (id. 90767643), Laudo Toxicológico Definitivo (id. 90767643) e toda prova oral colhida na instrução processual.

Igualmente, a autoria é certa e recai sobre o apelante.

Ressai dos autos que no dia
21/12/2020
, o apelante foi preso em flagrante delito por transportar drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na BR-364, em Santo Antônio de Leverger/MT.

Consta que os Agentes da PRF abordaram o veículo Grande Blazer DLX, cor prata, 1998/1999, placa CWF-0B23 de Manaus/AM, que era conduzido pelo apelante e ocupado pela esposa e pelo filho menor, com destino à Guarulhos/SP, em razão da parte frontal do veículo apresentar avaria.

Na ocasião, apresentou respostas aos agentes policiais, motivo pelo qual o automóvel foi revistado com a ajuda de cão farejador, que resultou na localização de
36 (trinta e seis) volumes, pesando aproximadamente 40,05kg de maconha (SKANK), conforme
laudo pericial (id. 90767643)
acondicionados em fundo falso no porta-malas
.

Nesse contexto, verifica-se que os policiais rodoviários federais
Diandro Ramos Lacerda e Fernando Cesar Moraes Koehler
, de forma harmônica, afirmaram, tanto durante a fase policial quanto em juízo confirmaram os fatos narrados na denúncia.

Com efeito,
Fernando Cesar Moraes Koehler
afirmou em juízo que:

“(...) estava de serviço na data dos fatos, ocasião que a unidade policial que participa realizou abordagem de rotina no veículo que o requerido conduzia. Durante a abordagem, o réu indicou que estaria em viagem de Manaus/AM para Guarulhos/SP para entregar o veículo que conduzia e retornar com um caminhão.

Que as informações eram estranhas, pois estava levando um veículo bastante antigo para trazer um caminhão novo e, ele não sabia declarar quem era o proprietário.
Declarou que realizaram busca no automóvel com cães farejadores e foi localizado o entorpecente na parte traseira do veículo em um compartimento escondido, sendo necessário retirar o para-choque do automóvel para ter acesso ao local. Após a localização do entorpecente, foi dado voz de prisão ao réu.

Quanto ao trajeto realizado pelo réu, afirmou que fora contratado por uma pessoa para realizar o traslado do automóvel; também informou que o requerido não esboçou nenhuma reação quando da apreensão do entorpecente, diferente da sua esposa. Acrescentou que o motorista disse que há um ano, havia sido contratado para fazer viagem semelhante. (...)” (sic) (destacamos).

Nesse aspecto, importa destacar que o valor do depoimento testemunhal de policiais, sobretudo quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não apenas pelo fato de emanar de agentes públicos incumbidos por dever funcional da repressão penal, mas também em razão de seus depoimentos estarem em consonância com os demais elementos de prova.

Estabelece o
enunciado n.o 8
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
"

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do apelante.

A uma, porque o art. 203 do mesmo diploma legal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.

4. Agravo improvido.”(AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019) (destacamos).

"
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
" (STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).

“(...) VII - De mais a mais,
registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n.1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.” (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe
03/11/2021
) (destacamos).

“(...) o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF – HC no 73.518-5/SP).

Lado outro, não merece provimento o pedido absolutório do apelante ante a alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo, haja vista que embora desde o seu interrogatório afirme que não sabia do entorpecente no veículo, declarando que fora contratado apenas para realizar o traslado do veículo, pelo Sr. “Viana” até Guarulhos/SP e que lá pegaria um cavalo mecânico e retornaria, passando na casa de seus pais, não arrolou o suposto contratante como testemunha.

Ainda, como bem destacou a douta Procuradora de Justiça em seu parecer:

“(...)Outrossim, a esposa do APELANTE declarou que tanto o dinheiro para a viagem, quanto os supostos valores recebidos para o conserto do veículo na estrada foram transferidos pelo Sr. “Viana” na conta corrente do APELANTE. Assim, era perfeitamente possível à defesa apresentar os extratos bancários, que comprovariam as alegações do APELANTE e possibilitariam a identificação do Sr. “Viana”(...)” (sic)

Portanto, verifica-se que embora o apelante tenha negado a prática delitiva do crime de tráfico de drogas, a versão apresentada não encontrar nenhum respaldo nas provas produzidas nos autos, notadamente o fato do réu optar por não identificar a suposta pessoa que o contratou para o transporte do “veículo”.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal a prova compete a quem alega o fato, por isso se o réu afirma que alguém o contratou para levar o carro para outro Estado, deveria provar quem seria esta suposta pessoa, garantindo, assim, a possibilidade de identificação do agente delitivo.

Outrossim, é de se duvidar o alegado desconhecimento da droga no interior do veículo, o qual estava
com aproximadamente 40,05 kg de maconha (SKANK), divididos em 36 volumes, em fundo falso no porta-malas, sendo facilmente constatado pela equipe policial ao realizar a abordagem
.

Por fim, há que se ressaltar que a configuração do crime de tráfico de drogas independe de prova da comercialização do produto e de eventual intuito de lucro pelo agente.

Assim, desnecessária a prisão em flagrante delito no ato da "venda", sendo que, para incidir nas normas penais incriminadoras mencionadas, mostram-se suficiente as condutas típicas de
“transportar”
, “guardar”, “ter em depósito”,
“trazer consigo”
, sem autorização, o entorpecente.

Assim, não há que se falar em ausência de elementos probatórios, tornando improcedente o pedido de absolvição do apelante, uma vez que a sentença que o condenou pela prática do tráfico é escorreita, pautada em provas lícitas e legítimas, e por isso deve ser mantida.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022